Tribunal: TJSP
Processo: 1001893-91.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO AJUIZADA EM FACE DO LOCATÁRIO E FIADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA OCUPANTE DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCABIMENTO. A ação de despejo visa a desocupação do imóvel e pressupõe a existência de relação locatícia, ausente entre a apelante e a autora da ação. Nestes termos, o polo passivo

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO AJUIZADA EM FACE DO LOCATÁRIO E FIADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA OCUPANTE DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESCABIMENTO. A ação de despejo visa a desocupação do imóvel e pressupõe a existência de relação locatícia, ausente entre a apelante e a autora da ação. Nestes termos, o polo passivo da demanda deve ser ocupado exclusivamente pelo locatário indicado no contrato de locação, tratando-se a apelante de pessoa estranha à relação jurídica deduzida em juízo. Sentença mantida, com a manutenção do decreto de despejo, eis que seus efeitos atingem todos os ocupantes do imóvel.

Apelação improvida, observada a gratuidade concedida à apelante.